Tribunal: CARF
Processo: 11080.014634/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014634/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.627 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MARIA CRISTINA VERONESI GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
MULTA FALTA ENTREGA DIRF. COMPROVAÇÃO DE EQUIVOCO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. MULTA CANCELADA.
Comprovado por DIRF emitida pela fonte pagadora que a contribuinte
equivocou-se ao preencher a DCTF com a informação de retenção de IRRF
com código de arrecadação 1708, há que ser cancelada a multa por falta de
entrega da DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-46.600, de 26 de setembro de
2013, da 1a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte em face da lavratura de Auto de Infração por falta de entrega da DIRF do exercício
2003 no valor de R$ 500,00 (e-fl. 7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014634/2008-89
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014634/2008-89

A contribuinte apresentou impugnação (e-fl. 2), alegando que a multa é indevida
pois o valor da remuneração de seu funcionário não exigia o IRRF e por isso estaria desobrigada
de encaminhar a DIRF, conforme o art. 11 da IN 784/2007.
A DRJ converteu o julgamento em diligência para que a unidade preparadora
complementasse a instrução processual com o motivo da obrigatoriedade de entrega da DIRF
pela contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre atendendo ao determinado pela
DRJ/POA informou que a obrigatoriedade de entrega da DIRF deveu-se ao fato da contribuinte
ter informado em DCTF a retenção de IRRF sob o código 1708 – remuneração de serviços
prestados por pessoa jurídica.
Considerando a resposta encaminhada pela unidade preparadora a 1a Turma da
DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada com a decisão da 1a Turma da DRJ/POA, a Recorrente alegou em
recurso voluntário que ao receber a notificação da Receita Federal, verificou que equivocou-se
ao transmitir a informação na DCTF com a retenção em fonte (código 1708), eis que segundo a
mesma, prestou serviços para a FAURGS – Fundação de Apoio à UFRGS, CNPJ
74.704008/0001-75, sendo desta fonte pagadora a obrigatoriedade de encaminhar as
informações, pois a mesma procedeu ao pagamento pelos serviços prestados pela Recorrente
com retenção do IRRF. Para comprovar o alegado apresentou cópia de notas fiscais de prestação
de serviços com a discriminação de IRRF nos exatos valores dos débitos confessados em DCTF.
Em julgamento realizado em 10 de outubro de 2019, em que foi prolatado a
Resolução 1003-000.128, este Colegiado entendeu que apesar de haver indícios de que de fato a
Recorrente se equivocou ao transmitir a DCTF com a informações de retenção do IRRF, o
documento apresentado era de lavra da própria interessada, e portanto haveria que se confirmar
se a FAURGS, CNPJ 74.704008/0001-75 encaminhou DIRF do exercício 2003 em que constasse
a Recorrente como beneficiária do pagamento e o respectivo IRRF.
Em atendimento ao determinado por esta Turma, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Porto Alegre juntou aos autos a DIRF do Exercício 2003, ano-calendário 2002,
emitida pela FAURGS, CNPJ 74.704.008/0001-75 (e-fls. 69-71), e encaminhou a informação
para a contribuinte através da Intimação n° 2.832/2019/SECAT/COB (e-fl. 76)..
A contribuinte tomou ciência da intimação em 20/11/2019 (e-fls. 77).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014634/2008-89

Pelo que consta na DIRF juntada aos autos às e-fls. 69-71 confirma-se que a
Recorrente prestou serviços à FAURGS, CNPJ 74.704.008/0001-75, e teve retido o IRRF sob
código de arrecadação 1708 (remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa
Jurídica), e portanto confirma-se o equivoco alegado pela Recorrente no preenchimento da
DCTF com a informação de débito de IRRF com código de arrecadação 1708, o que gerou a
multa por falta de encaminhamento da DIRF.
Comprovado o equívoco no preenchimento da DCTF, há que ser reformado o
acórdão combatido, com o cancelamento da multa por falta de entrega da DIRF.
Dessa forma, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital